Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-57.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPEDAGEM DE "BLOG". AÇÃO INDENIZATÓRIA. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade ativa). Insurgência da autora no recurso, insistindo em sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Sem razão. Conta que tem como responsável o marido da autora. Ainda que eventual contrato com a ré tivesse sido feito

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPEDAGEM DE "BLOG". AÇÃO INDENIZATÓRIA. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade ativa). Insurgência da autora no recurso, insistindo em sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Sem razão. Conta que tem como responsável o marido da autora. Ainda que eventual contrato com a ré tivesse sido feito pela empresa "Entrepalavras", da qual a autora e seu marido são sócios, ainda assim a requerente seria parte ilegítima na presente lide. Embora titular de facto da conta, a autora não é a titular de jure. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.